Tribunal: TJPA
Processo: 0818820-67.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818820-67.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: NUBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AFASTAMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LAUDOS MÉDICOS COLACIONADOS PELA AGRAVADA DEMONSTRAM A DEFICIÊNCIA VISUAL ACENTUADA EM AMBOS OS OLHOS, EM RAZÃO DA PATOLOGIA RETINOSE PIGMENTAR, QUE FUNDAMENTA O SEU PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS SUAS FUNÇÕES LABORAIS RELACIONADOS AO CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de
AGRAVO DE INTERNO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática de ID 20532903 que concedeu a segurança em favor da impetrante
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS,
nos seguintes termos:

“(...) Nesse sentido, uma vez que não há legislação estadual que verse sobre a Aposentadoria de Pessoa com Deficiência, que a Lei Complementar nº 142/2013 pode, assim, ser aplicada por analogia ao caso e que está comprovado o estado de saúde da impetrante, entendo que o seu requerimento de Aposentadoria deve ser analisado de acordo com a referida legislação e não com base na Emenda Constitucional Estadual nº 77/2019.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
em favor da impetrante
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS,
devendo o
Estado do Pará
proceder com a aposentadoria da servidora por Deficiência por Tempo de Contribuição, nos termos desta decisão.

Sem custas e sem honorários.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP. (...)”

O Estado do Pará inconformado com a decisão monocrática, interpôs Recurso de Agravo Interno alegando preliminarmente a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, pois a impetrante/agravada fundamenta suas alegações em aspectos médicos e administrativos que, embora extremamente relevantes e dignos do máximo respeito, demandam uma análise mais aprofundada e detalhada, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

A segunda preliminar arguida pelo Estado do Pará consiste em afirmar inexistência de ato que tenha ofendido direito liquido e certo da impetrante, caracterizando uma ausência de interesse de agir.

Argumenta que o pedido de aposentadoria, especialmente em um caso que envolve a complexidade da condição médica da impetrante, deve ser conduzida por órgão técnico e com base em uma apreciação técnica detalhada, que é de competência da administração pública e que não pode ser substituída por controle judicial sumário. Diante da ausência de um ato concreto que viole direito líquido e certo da impetrante implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A terceira preliminar arguida pelo Estado do Pará consiste em afirmar que não cabe a impetração de mandado de segurança, pois a matéria discutida cabe ainda recurso administrativo com efeito suspensivo.

Afirma que a impetração do presente mandado de segurança é prematura, uma vez que a impetrante não esgotou as vias administrativas disponíveis para contestar o ato impugnado. Assim, requer-se o reconhecimento da inadequação da via eleita e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No mérito, sustenta que o ato impugnado foi proferido em conformidade com as normas legais aplicáveis, observando os requisitos necessários para a concessão do benefício. Respeitando a condição médica adversa da impetrante/agravada, é necessário reconhecer que a administração agiu dentro dos parâmetros legais e técnicos exigidos, não havendo violação de qualquer norma legal ou constitucional.

Aduz que o não se pode permitir a interferência do Poder Judiciário em atos administrativos legítimos, pois constitui violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal. A competência para a análise do mérito administrativo cabe exclusivamente ao Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo técnico-administrativo por seu próprio entendimento, mesmo considerando a gravidade da condição de saúde da impetrante.

O Estado do Pará destaca que é inaplicável a regra especial para aposentadoria do magistério conforme memorando nº 98 da coordenadoria de aposentadoria da SEDUC.

Afirma que é inaplicável a Lei Complementar nº 142/2013 ao Estado do Pará, pois a legislação aplicável aos servidores públicos é estabelecida pela Constituição Estadual e pelas leis complementares específicas que regem o RPPS, não havendo previsão normativa que autorize a aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 142/2013.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

A agravada interpôs contrarrazões ao recurso de agravo interno alegando que o presente recurso de agravo interno apresenta caráter meramente protelatório pois o Recurso de Agravo Interno ID_21359163 apresentado pelo Agravante em 10 de agosto de 2024 é literalmente uma cópia e cola do Recurso de Agravo Interno protocolado em 19/02/2024 ID_18066584 nesses autos.

Afirma que o presente recurso apresenta caráter protelatório na tentativa da parte Agravante de utilizar o Poder Judiciário como meio de postergar o cumprimento de suas obrigações. A prática de interpor recursos repetitivos com o objetivo único de retardar o andamento processual, configura abuso do direito de recorrer, afrontando os princípios da celeridade e da economia processual.

Aduz que todas as teses levantadas pela parte Agravante já foram objeto de análise anterior, conforme decisões proferidas por esta Egrégia Corte.

Sustenta a preliminar de litigância de má-fé protelatória e abuso do direito de recorrer.

Ao final, pugnou pelo reconhecimento da preliminar de inadmissibilidade reconhecendo o caráter protelatório do recurso ora interposto, com a consequente rejeição do mesmo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil;

Que seja concedida a preliminar de litigância de má-fé por recurso com intuito manifestamente protelatório, condenado ao pagamento de multa processual, conforme previsto no artigo 81 do CPC;

Que seja julgado a improcedência de todos os pedidos preliminares pleiteados pelo Impetrado;

Que seja mantida a decisão liminar que deferiu o afastamento remunerado da Impetrante das suas atividades laborais;

Que seja julgado o mérito do recurso resultando na implantação da Aposentadoria de Pessoa com Deficiência em favor da autora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

II – Preliminares arguidas pelo Estado do Pará.

Preliminar de Dilação Probatória.

O Estado do Pará sustenta que o mandado de segurança impetrado pela servidora NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS está fundamentado em aspectos médicos e administrativos que, embora relevantes, demandariam uma análise mais aprofundada e detalhada dos fatos e circunstâncias que circundam o indeferimento de seu pedido de aposentadoria, bem como da adequação da aplicação das normas pertinentes ao regime de aposentadoria especial para pessoas com deficiência.

Aduz que a decisão interlocutória se pautou apenas na condição de saúde da mesma, sem adentrar no mérito administrativo que fundamentou o indeferimento do pedido de aposentadoria, o que ressalta a complexidade da matéria e a necessidade de análise detalhada dos elementos probatórios, incompatível com a via estreita do Mandado de Segurança.

Examinando a preliminar arguida, entendo que não merece guarida, pois a parte impetrante/agravada juntou nos autos elementos probatórios suficientes para análise do seu pedido de afastamento remunerado da impetrante/agravada das suas atividades laborais sobre risco de prejudicar o correto desempenho de sua profissão em ambiente escolar.

Destaco novamente que a agravada/impetrante teve seu diagnóstico devidamente comprovado por meio de laudos particular (Id.17253885) e oficial (Id. 17253886), que comprovou o problema grave de saúde que a servidora apresenta.

Desse modo, rejeito a preliminar de dilação probatória.

Preliminar de inexistência de ato que tenha ofendido direito líquido e certo da impetrante/agravada. Ausência de interesse de agir.

Afirma que a Impetrante/agravada alega violação de direito em virtude do indeferimento administrativo de seu pedido de aposentadoria por invalidez, fundamentado em sua condição de saúde. Todavia, tal decisão administrativa não constitui, por si só, ato ilegal ou abusivo de poder que viole direito líquido e certo da Impetrante. A análise do pedido de aposentadoria, especialmente quando envolve questões de saúde e requisitos legais específicos, insere-se no mérito administrativo, sujeito à discricionariedade técnica da autoridade competente.

Entendo que não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o pedido formulado na preliminar confunde-se com o próprio mérito do mandado de segurança, uma vez que a discussão está centrada na possibilidade ou não de afastamento da servidora que sofre com uma deficiência em ambos os olhos - retinose pigmentar – que se trata de doença hereditária, irreversível e degenerativa que causa degeneração da retina, região do fundo do olho responsável pela captura de imagens.

Preliminar rejeitada.

Preliminar de Impossibilidade de utilização de Mandado de Segurança, em razão de cabimento de recurso administrativo com efeito suspensivo.

O Estado do Pará sustenta que a Lei 14.133/2021, em seu art. 165, I, estabelece a possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo em diversas situações que envolvem atos administrativos, o que confere ao interessado a oportunidade de buscar a revisão da decisão dentro da própria estrutura administrativa, antes de recorrer ao Judiciário.

Afirma que a Impetrante teve seu pedido de aposentadoria por invalidez indeferido administrativamente pela Secretaria de Educação - SEDUC, decisão esta passível de contestação por meio dos recursos administrativos previstos na legislação pertinente, os quais dispõem de efeito suspensivo, assegurando, assim, a inalterabilidade da situação até o julgamento final do recurso.

Desse modo, sustenta que a utilização de mandado de segurança sem a prévia utilização dos recursos administrativos com efeito suspensivo constitui uma prematura judicialização da questão, em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, o que impõe o reconhecimento do não cabimento da presente ação mandamental, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e consequente denegação da segurança pleiteada.

Entendo que não há necessidade de prévio ou esgotamento da via administrativa, pois deve-se fazer valer a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, o qual consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados - não apenas aqueles já lesados.

Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.

Preliminar rejeitada.

III – Preliminar arguida por
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS.

- Preliminar de Litigância de Má-Fé Protelatória e Abuso do Direito de recorrer.

Sobre a preliminar em questão, é mister ressaltar que a interposição de recurso por uma das partes, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, nem abuso do direito de recorrer. A jurisprudência de nossos tribunais tem sido pacífica no sentido de que o exercício do direito de recorrer é uma prerrogativa processual e um dos pilares do contraditório e da ampla defesa, sendo necessário, para a configuração de má-fé, a existência de provas de que o recurso foi interposto com o intuito inequívoco de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida, o que não restou demonstrado nos autos.

Importante ressaltar que, no presente momento processual, o objeto de análise recai sobre o mérito do recurso interposto, sendo prematura qualquer conclusão no sentido de que o ato processual praticado pelo recorrente se reveste de caráter protelatório ou abusivo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de litigância de má-fé e abuso do direito de recorrer levantada pelo recorrido.

Mérito

Examinando os autos, constato que não assiste razão o recurso interposto pelo Estado do Pará que tem como objetivo reformar decisão monocrática de ID 20532903 que concedeu a segurança em favor da impetrante/agravada
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS.

Em que pese as argumentações jurídicas do Estado do Pará, o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Nota-se que os laudos médicos colacionados pela impetrante/agravada demonstram a deficiência visual acentuada em ambos os olhos, em razão da patologia retinose pigmentar, que fundamenta o seu pedido de afastamento das suas funções laborais inerentes ao cargo de professor da rede pública estadual.

Além disso, é necessário levar em consideração que a servidora
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS
iniciou suas atividades laborais como professora no ano de 2001, ou seja, já se encontra no exercício do cargo a aproximadamente 23 (vinte e três) anos e atualmente tem 53 (cinquenta e três) anos, conforme Id. 17253881, o que demonstra que se trata de uma servidora que sempre se dedicou ao ensino público e neste momento de dificuldade no exercício de suas funções busca priorizar a sua saúde, bem como a qualidade do ensino aos seus alunos.

No meu sentir a aposentadoria deve ser deferida uma vez que é notório a presença de sua incapacidade para o exercício do cargo de professor da rede estadual de ensino, em razão de doença grave.

Nota-se que os documentos colacionados no mandado de segurança, verifico que resta incontroverso o fato da servidora pública, que
exerce o cargo de Professora Classe II
,
ser portadora de deficiência, no caso, de cegueira de ambos os olhos (CID: H.54.0), conforme o Laudo Médico Particular (Id. 17253884 e 17253885) e também pelo Laudo Médico Pericial Oficial emitido por dois médicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Id 17253886)
, assim como formulou Requerimento Administrativo de aposentadoria voluntária no dia 30.05.2023 (Id. 17253887), porém como declarado pela própria impetrante, no presente
mandamus
, o pedido foi indeferido pelo simples fato da servidora ter apenas 22 (vinte e dois) anos em regência de classe, conforme Id. 17253888.

Diante dos argumentos apresentados pela impetrante/agravada e com base nos laudos médicos juntados nos autos, percebe-se claramente a presença dos requisitos legais necessários para concessão da aposentadoria da impetrante,
em razão da evidente impossibilidade de exerce-la com o mínimo de qualidade
, pois a mesma apresenta uma enfermidade grave (Cegueira de ambos os olhos), conforme Laudo Médico Pericial Oficial emitido por dois médicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Id 17253886).

Destaco que a Emenda Constitucional Estadual º 77, de 2019, alterou o sistema de previdência do Par·, estabelecendo novas regras para a aposentadoria. Vejamos:

“Art. 3° O servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poder· aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - cinquenta e seis anos de idade, se mulher, e sessenta e um anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1°; II - trinta anos de contribuição, se mulher, e trinta e cinco anos de contribuição, se homem; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; IV - cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a oitenta e seis pontos, se mulher, e noventa e seis pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2° e 3°

§3° A idade e o tempo de contribuição o serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o §2°. § 4° Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão: I - cinquenta e um anos de idade, se mulher, e cinquenta e seis anos de idade, se homem; II - vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, e trinta anos de contribuição, se homem; e III - cinquenta e dois anos de idade, se mulher, e cinquenta e sete anos de idade, se homem, a partir de 1° de janeiro de 2022

No processo, no entanto, observa-se que a impetrante requereu a modalidade de Aposentadoria de Pessoa Com Deficiência por Tempo de Contribuição. Por isso, deve-se tratar acerca da Lei Complementar nº 142/2013, que versa sobre o tema:

Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:
I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave
; II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definir· as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar. [Grifo Nosso]

Nota-se que a Lei Complementar, entretanto, não especifica quais são as deficiências consideradas graves. No presente caso, a impetrante sofre de Distrofia Retinose Pigmentar, que resultou em cegueira total de ambos os olhos (CID 54.0). Conforme disposto na Lei nº 7.713/1998, a cegueira está incluída no rol de moléstias graves, que conferem direito à isenção do pagamento do Imposto de Renda.

“(...) Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avanÁados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)”

Diante desses fatos percebe-se claramente que a impetrante
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS
encontra-se enferma da doença retinose pigmentar, que é uma doença hereditária, irreversível e degenerativa que causa degeneração da retina, região do fundo do olho responsável pela captura de imagens, conforme Ids. 17253884, 17253885 e 17253886.

A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de regulamentação específica para a aposentadoria de servidores públicos estaduais com deficiência. Diversos tribunais têm decidido que, na ausência de legislação estadual específica, os princípios da Lei Complementar Federal nº 142/2013 podem ser aplicados de forma subsidiária, para assegurar os direitos das pessoas com deficiência. A doutrina também aponta para a importância de harmonização das normas estaduais com a legislação federal, visando garantir a proteção adequada aos servidores públicos com deficiência. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ALAGOAS PREVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROCESSO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF/88. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO.
ALEGAÇÃO DE MORA EXCESSIVA. PAGAMENTO DE VALORES DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM ATIVIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AC: 07093870820168020001 Maceió, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 27/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023).

Nesse sentido, uma vez que não há legislação estadual que verse sobre a Aposentadoria de Pessoa com Deficiência, que a Lei Complementar nº 142/2013 pode, assim, ser aplicada por analogia ao caso e que está comprovado o estado de saúde da impetrante, entendo que o seu requerimento de Aposentadoria deve ser analisado de acordo com a referida legislação e não com base na Emenda Constitucional Estadual nº 77/2019.

Dispositivo

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso de Agravo Interno, no mérito, NEGO-LHE provimento
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024